Tribunal: CARF
Processo: 10120.004861/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004861/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE RESIDENCIAL BUENO UM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2008
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Nos termos do § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235/1972, são válidos os
procedimentos fiscais formalizados por servidor de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Enunciado de Súmula CARF no 6.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. OBRIGATORIEDADE. MULTA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 35.
Deixar a empresa de prestar a RFB todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004861/2009-09
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-34.616, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 146-150):
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD 37.221.940-3) lavrado contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 19/03/2009, por infração ao art. 32, inciso III, da Lei n°
8.212/91 e art. 8° da Lei no 10.666/03, c/c art. 225, inciso III e § 22 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (parágrafo acrescentado
pelo Decreto n° 4.729/03).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, à fl.06, a empresa deixou de prestar os
esclarecimentos e documentos solicitados por meio dos Termos de Intimação Fiscal n.
02, 03 e 04.
Aduz, ainda, o Relatório Fiscal da Infração que analisando os arquivos digitais
entregues pelo contribuinte, em confronto com os resumos das folhas de pagamentos,
foram constatadas diversas divergências, mesmo após os esclarecimentos dados pela
empresa, conforme Mapas de Divergências (FP PAPEL X GFIP, FP PAPEL X FP
ARQ. DIGITAL, FP PAPEL X FP CONTABILIDADE, FP CONTAB. X GFIP E FP
CONTAB. X FP DIGITAL, fls. 08/11).
DA PENALIDADE
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 13.291,66, prevista no art. 283, inciso II, alínea “b” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado
pela Portaria MPS/MF - n° 48.
DA IMPUGNAÇAO
Em 14/05/2009, a empresa apresentou impugnação, às fls.15/20, alegando, em síntese,
que:
- que o auto de infração seria nulo, por ter sido lavrado por autoridade incompetente,
uma vez que solicitou a transferência do domicílio tributário da empresa, tendo o
contribuinte a faculdade de escolher o local onde fixará seu domicílio;
- que as divergências apontadas não ocorreram em todas as competências examinadas,
mas apenas em parte delas;
- que as divergências aparentemente existentes entre os registros contábeis e aqueles que
constam nas folhas de pagamentos impressas em papel decorrem, em alguns casos, da
existência de outras folhas de pagamentos contemplando os valores relativos ao pró-
labore, além de folhas de pagamentos relativas a rescisões, etc;
Requer, por fim, que seja o presente auto apensado ao processo principal n.
10120.004867/2009-78, julgando-se a presente impugnação em conjunto com a que foi
ofertada naqueles autos, uma vez que todos os documentos necessários para análise da
presente impugnação estão no processo acima listado.
(destaques originais)

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2009
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Determina a lavratura de auto-de-infração a não apresentação de informações cadastrais,
financeiras e contábeis à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários, nos termos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda, cumpre informar que, decorrente da mesma fiscalização, foram feitos os
seguintes lançamentos tributários:
Autos no
DEBCAD no
Natureza
10120.004867/2009-78
37.221.945-4
GILRAT
10120.004858/2009-87
37.221.937-3
CFL 33
10120.004859/2009-21
37.221.938-1
CFL 30
10120.004860/2009-56
37.221.939-0
CFL 34
10120.004861/2009-09
37.221.940-3
CFL 35
10120.004862/2009-45
37.221.941-1
CFL 38
10120.004863/2009-90
37.221.942-0
CFL 68
10120.004864/2009-34
37.221.943-8
Terceiros (SENAI - SESI -
INCRA - SEBRAE)
10120.004865/2009-89
37.221.944-6
Segurados (empregados -
trabalhadores temporários e
avulsos)

Em decorrência das análises nos autos, restaram a responsabilidade tributária
assim:
a)
Autos
no
10120.004867/2009-78
(DEBCAD
no
37.221.945-4)
e
no
10120.004865/2009-89 (DEBCAD no 37.221.944-6), as pessoas jurídicas Sociedade
Residencial Bueno Um S/A, EBM Construtora Ltda., EBM Incorporações S/A, e ORBX
Incorporadora e Participações Ltda.;
b)
Autos
no
10120.004858/2009-87
(DEBCAD
no
37.221.937-3),
no
10120.004859/2009-21
(DEBCAD
no
37.221.938-1),
no
10120.004860/2009-56
(DEBCAD no 37.221.939-0, no 10120.004861/2009-09 (DEBCAD no 37.221.940-3), no
10120.004862/2009-45 (DEBCAD no 37.221.941-1), e no 10120.004863/2009-90
(DEBCAD no 37.221.942-0), todos de obrigações acessórias, somente a Sociedade
Residencial Bueno Um S/A; e,
c)
Autos no 10120.004864/2009-34 (DEBCAD no 37.221.943-8), também de
obrigação principal, somente a Sociedade Residencial Bueno Um S/A.
Intimada a Recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A, intimada em
5/1/2010 (AR de fl. 153), interpôs recurso voluntário (fls. 154-171) em 2/2/2010;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
A recorrente Sociedade Residencial Bueno Um S/A alegou em recurso: i)
nulidade do auto de infração por incompetência da autoridade administrativa; ii) A
improcedência da multa aplicada; iii) A inexigibilidade da aplicação da taxa Selic; e, iv) A
impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre a multa aplicada à reclamante.

Das Preliminares
Da Nulidade do Auto de Infração por Incompetência da Autoridade
Administrativa
Conforme Relatório do Auto de Infração (processo no 10120.004867/2009-78)
tem-se a especificação da construção civil na cidade de Goiânia/GO, assim como a alteração do
endereço da Sociedade com Propósito Específico para a cidade de São Paulo/SP em 7/5/2007,
quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária, que destaco do mencionado Relatório:
2- Obra de Construção Civil:
Empreendimento: Res. Casablanca Life Style (Incorporação)
Matrícula CEI: 50.016.89176/76
Endereço da obra: Rua T-4 esq. Com Rua T-64 QD. 149 LTs. 09/10/11
Setor Bueno - Goiânia Go. CEP-74.230-035
Período da obra: 24/04/2004 a 30/11/2007
Informações no Cadastro da Obra: Área Total de 22.082,84 m2, 02 Blocos - 20
Pavimentos - 160 unidades de 3 quartos.
[...]
4.1- A empresa Sociedade Residencial Bueno Um S/A foi constituída em 05/06/2003
com Propósito Especifico, com o objetivo de incorporar, construir, vender imóveis
próprios e receber parcelas provenientes das unidades imobiliárias do empreendimento
residencial multi familiar a ser edificado no Setor Bueno, na Av. T-4, Qd. 64 Lts.
09/10/11 - Goiânia - Go. Esta Sociedade foi instituída com prazo de duração por tempo
determinado, limitado ao Objetivo Social, e com o Capital Social de R$ 200.000,00.
4.1.1 - Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07/05/2007, foi alterado o
endereço da Matriz de Goiânia-Go para São Paulo - SP, no Lago 7 de Setembro, 52,
sala 54 - Centro - CEP 01501-050, e constituída a Filial 0002 no endereço do
empreendimento ou construção, onde figurava anteriormente como o endereço da
Matriz. O objetivo de tal alteração seria a transferência do domicilio fiscal da Empresa
desta Capital para São Paulo, o que foi posteriormente negado pela Receita Federal do
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Brasil, conforme sugere relatório em diligencia fiscal, copia às fls. 221 222 do Processo
10120.004867/2009-78.
- grifei -

Oportuno, destaco o contido no § 2o, do artigo 9o, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Art. 8o. Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

Ainda, considerando que período de apuração do presente lançamento tributário é
de 01/04/2004 a 31/05/2008, assim como lá se encontrava a obra fiscalizada, logo se tem que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO é competente para a fiscalização.
Por fim, para sepultar a discussão, menciono o Enunciado de Súmula CARF no 6:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Logo, não há que se falar em incompetência da autoridade fiscal.

Da Ilicitude do Procedimento
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
No presente caso, conforme constou nos autos e devidamente relatado no acórdão
atacado, a Contribuinte foi intimada para apresentar documentos e, permanecendo em silêncio,
após busca realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, foi oportunizado o contraditório,
e a mesma permaneceu inerte. O mesmo aconteceu com o cônjuge da Contribuinte.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Do Mérito
Aqui, de início, este voto analisará as questões que fundamentaram o lançamento,
as quais estão diretamente relacionadas para com a constituição do crédito tributário.

Da Obrigação Acessória – Multa (CFL 35)
Primeiramente, passo a destacar a legislação aplicável ao presente caso.
Aqui, destaco o contido na Lei no 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Também o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social – RPS), que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Ainda, para o caso em análise, a Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, que:
Art. 8o. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.

E, como fundamentado no próprio acórdão recorrido:
A empresa, em sua defesa, limita-se a alegar que as divergências apontadas não
ocorreram em todas as competências examinadas, mas apenas em parte delas.
Alega, ainda, que as divergências aparentemente existentes entre os registros contábeis
e aqueles que constam nas folhas de pagamentos impressas em papel decorrem, em
alguns casos, da existência de outras folhas de pagamentos contemplando os valores
relativos ao pró-labore, além de folhas de pagamentos relativas a rescisões, etc.
Portanto, verifica-se que própria empresa concorda que parte dos arquivos digitais
entregue por ela possuem divergências.
Cabe esclarecer, ainda, que os resumos das folhas de pagamentos entregues pela
empresa fiscalizada deveriam conter todos os pagamentos efetuados aos segurados,
inclusive relativas a possíveis rescisões e pró-labore, não se justificando a explicação
dada pelo contribuinte da existência de outras folhas de pagamentos.
Cabe, portanto, ao auditor-fiscal lavrar o presente auto-de-infração na hipótese de
apresentação de informações em meio digital não condizente com a realidade,
sempre que for comprovado que a empresa utiliza sistema eletrônico de processamento
de dados.
Por outro lado, a não apresentação dos documentos solicitados, bem como os
esclarecimentos, conforme solicitados nos Termos de Intimação Fiscal n. 02, 03 e 04, já
é suficiente para manter a presente autuação, com o valor da multa aplicado, uma vez
que é obrigação acessória da empresa a de fornecer informações cadastrais, financeiras
e contábeis à fiscalização, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários, no intuito de possibilitar ao órgão fiscalizador a verificação do bom e fiel
cumprimento das obrigações dos contribuintes para com a Seguridade Social.
(negrito original)
- grifei -

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Oportuno, destaco o Acórdão no 2402-008.103, desta Turma, de Relatoria do
Ilustre Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, que tive a honra de acompanhar:
Numero do processo: 35321.000130/2007-89
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 04 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Feb 28 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/08/2000
a 31/01/2006 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA PARCIAL.
NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA. Rejeita-se a preliminar de decadência no caso
de Auto de Infração cuja existência de uma única inobservância de obrigação acessória
enseja a manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. CFL. 35. Constitui infração deixar a empresa de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida.
Numero da decisão: 2402-008.103
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM

Assim, entendo e voto pela improcedência do recurso quanto a este mérito.

Da Aplicação da Taxa Selic, Da Multa e dos Juros e da Ilegalidade da Multa
de Ofício
Quanto à alegada ilegalidade da incidência da multa e dos juros de mora no
imposto lançado, assim como da natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.004861/2009-09

correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital